Tribunal: TJSP
Processo: 2383423-08.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DA PARTE NO SENTIDO DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SUPORTAR AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CAPAZES DE AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL DE NECESSIDADE – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, EM SUPOSIÇÃO DE SAÚDE FINANCEIRA DA PARTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.